Tribunal: TJSP
Processo: 2119181-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Cumprimento individual de sentença, proferida em ação civil pública, intentada pelo Ministério Público, que declarou a nulidade de cláusula que permitia à ré o aumento abusivo das mensalidades e a condenou à repetição do indébito – Prazo prescricional de 03 anos a ser aplicado à espécie – Tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Cumprimento individual de sentença, proferida em ação civil pública, intentada pelo Ministério Público, que declarou a nulidade de cláusula que permitia à ré o aumento abusivo das mensalidades e a condenou à repetição do indébito – Prazo prescricional de 03 anos a ser aplicado à espécie – Tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo – Contagem do prazo que se dá a partir da data em que entrou em vigor o atual Código Civil – Ação civil pública que foi ajuizada no prazo legal – Execuções individuais que se submetem ao prazo quinquenal de prescrição – Entendimento consolidado pela Superior Instância nos autos do REsp 1.273.643/PR julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC de 1973 – Prescrição afastada – Data do trânsito em julgado que é aquela devidamente certificada nos autos – Decisão mantida - Agravo desprovido.